Tribunal: TJBA
Processo: 8160498-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160498-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JULIETA DOS SANTOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EVIDENCIADA. IMPUGNAÇÃO FEITA À HIGIDEZ DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA AUTENTICIDADE. ART. 429, II, DO CPC E TEMA 1.061, STJ.
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. CONSTATAÇÃO
DE FALSIDADE.
REPETIÇÃO D
O
INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ EAREsp 676.608. DANO MATERIAL.
CORREÇÃO
DO EVENTO DANOSO (ENUNCIADO 43 STJ). JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA
DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 CÓDIGO CIVIL).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS, PORÉM ARBITRADOS EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00.
DANO MORAL.
CORREÇÃO
DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ). JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA
DESDE
O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ).

RECURSO
DO
PARTE AUTORA

CONHECIDO E
IMPROVIDO. RECURSO
DO RÉU CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA E CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU

pelos motivos expostos no voto do Relator.